Tribunal: TJDFT
Processo: 0703644-66.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-15
Data de publicação: 2023-04-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E CONSUMIDOR. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. DEVOLUÇÃO DE CHEQUE. IMPEDIMENTO DE ACESSO AO ESTABELECIMENTO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. RECURSO ADESIVO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A hipótese consiste em examinar se é legítima a pretensão de recebimento de indenização por danos morais em razão da negativa de acesso, a estabelecimento privado, pelos utentes dos serviços prestados.
2. É importante observar que o dano moral, previsto na Constituição Federal (artigo 5o, inc. X), revela-se diante de uma ação ou omissão que atinge a esfera jurídica extrapatrimonial da parte ofendida. Por se tratar de vulneração aos direitos da personalidade a fixação do dano extrapatrimonial deve representar não só uma compensação à vítima, mas também um desestímulo ao ofensor.
3. No presente caso o constrangimento experimentado pelos demandantes ao ter o acesso à academia de ginástica negado ultrapassa o mero aborrecimento e configura ato ilícito com repercussão na esfera jurídica extrapatrimonial dos demandantes.
4. Em relação ao valor da compensação do dano moral experimentado pelo consumidor tanto a doutrina quanto a jurisprudência têm aduzido que o arbitramento do montante respectivo não pode resultar nem no enriquecimento sem causa da parte, nem mesmo no aviltamento do interessado à vista do estabelecimento em valor irrisório, tendo em vista a necessidade de observância do caráter educativo e punitivo do instituto. 4.1. Relativamente ao cálculo do montante a ser pago o Colendo Superior Tribunal de Justiça, estabeleceu, no julgamento do Recurso Especial no 959.780-ES, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, o hoje conhecido “método bifásico” com o intuito de encontrar um termo perficiente para a quantificação dos danos morais.
5. A partir da análise da conduta do prestador de serviço e do consumidor e da interferência ilícita na esfera jurídica extrapatrimonial do apelado, bem como da condição financeira das partes, diante dos parâmetros adotados por este Egrégio Tribunal de Justiça em casos análogos, o valor do dano moral fixado pelo Juízo singular deve ser mantido.
6. Recursos conhecidos e desprovidos.